Tribunal: TJDFT
Processo: 0714034-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714034-98.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA PACIENTE: MAURICIO CAMARGO DE SOUZA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Karyni de Souza Silva, OAB-DF 59.864, em favor de MAURICIO CAMARGO DE SOUZA LOPES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que nos autos do processo n.° 0000004-87.2022.8.07.0004, manteve sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, em audiência de custódia que homologou sua prisão em flagrante realizada no dia 27/02/2022, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e ao art. 180, caput, do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária uma vez que o paciente possui ocupação lícita e endereço certo, apesar do registro de uma condenação anterior. Argumenta que a medida cautelar extrema é desproporcional e que a pequena quantidade de drogas apreendidas não serve para caracterizar o crime de tráfico de drogas, que se tratava de droga para uso pessoal. Defende a suficiência das medidas cautelares alternativas por falta de demonstração nos autos do requisito do periculum libertatis, sendo a prisão preventiva medida excepcional. Requer, então, a concessão liminar para revogar a prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura, ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência pretendida. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em sede de audiência de custódia, um dos legitimados para tal, conforme previsão expressa do art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de droga, além de um celular produto de crime. Mesmo não sendo expressiva a quantidade de drogas apreendidas, o contexto da apreensão, levada a efeito em razão de investigações policiais, indica sua finalidade para a mercancia ilícita, tanto que denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A autoria, por seu turno, decorre dos elementos de informação colhidos no auto de prisão em flagrante, além das demais provas antecipadas colhidas no inquérito policial que lastreou a denúncia recebida. A alegação de que a droga apreendida não é suficiente para caracterizar o crime pelo qual denunciado é matéria de prova, a ser sopesada em sentença, após regular instrução criminal. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, de igual modo a decisão impugnada repousa em fundamentação consistente, fundada na necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, verbis: (...) “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de MAURICIO CAMARGO DE SOUZA, nascido em 15/03/1998, filho de ARLINDO FERREIRA DE SOUZA e de MARIA BALDUINO DE CAMARGO, preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na Lei n. 11343/06, art. 33, "caput”, CPB Art. 180 "caput”, referente ao Inquérito Policial no 152/2022-14a DP, Ocorrência Policial no 910/2022- 20a DP e processo n° 0000004-87.2022.8.07.0004, da 2a Vara Criminal do Gama. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A palavra dos policiais, a droga e o celular apreendidos confirmam a possível prática das infrações penais. A necessidade de conversão em prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública. Isso porque a reiteração criminosa evidencia a dificuldade de o flagranteado se comportar conforme o direito, colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. No presente caso, o autuado já fora condenado por crime de tráfico de drogas e estava no cumprimento de pena, circunstância que lhe exigia comportamento impecável. Não obstante, foi apreendido pela prática de duas novas infrações penais. Cito os seguintes arestos: 3. O réu é reincidente em crime contra o patrimônio e praticou delito que tem pena máxima em abstrato superior a 4 anos de reclusão, o que satisfaz o requisito do artigo 313, do Código de Processo Penal (...) (Acórdão n.992289, 20160020493440HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 10/02/2017. Pág.: 120/126) 3 - A gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais – inclusive pela prática mesmo crime da presente ação --, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). 2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150) Quanto ao enquadramento no artigo 33, “caput”, da Lei Drogas, entendo, ao menos nesta fase, que a prisão preventiva do acusado é medida certa para salvaguardar a ordem pública, porquanto caracterizada a gravidade concreta de sua conduta, na medida em que foi surpreendido com expressiva quantidade de droga, com potencial para atingir elevado número de usuários, colocando em risco não só a saúde pública, como a paz social, bens jurídicos dotados de elevada relevância.[...] Em relação ao delito de receptação há, ao menos nesta fase, desproporção suficiente a indicar sua incidência na modalidade doloso. O crime de origem é roubo, sendo cediço que os receptadores são relevantíssimos para a prática de ilícitos semelhantes. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MAURICIO CAMARGO DE SOUZA, nascido em 15/03/1998, filho de ARLINDO FERREIRA DE SOUZA e de MARIA BALDUINO DE CAMARGO; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe.” Com efeito, do exame dos autos e das circunstâncias de sua prisão, desponta fundado risco de reiteração delitiva por parte do paciente. A alegação de ocupação lícita carece de demonstração mais robusta, não sendo suficiente a mera afirmação de que retira seu sustento trabalhando informalmente em lava jato próximo a sua residência. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva decorre de imputação de fato atual, cuja gravidade em concreto, verificada no contexto geral das investigações, permitem, ao menos por ora, prognose fundada de situação de perigo de liberdade. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado de liberdade do acusado, o que justifica a manutenção da medida cautelar extrema como mecanismo de prevenção de novos crimes. Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, indicativo de aparente habitualidade criminosa, e suficiente, no momento, para justificar a segregação cautelar. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado